Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012582-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (EMBARGANTE), LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 487.659.451-15 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 487.192.347-91 (EMBARGADO), DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 987.660.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, confirmou decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a validade da citação editalícia e reconhecendo a correção dos cálculos apresentados pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto (i) à nulidade da citação editalícia e (ii) ao termo inicial dos juros moratórios, além de suposto erro nos cálculos da execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de nulidade da citação, aplicando os institutos da preclusão e coisa julgada, bem como jurisprudência pacífica do STJ sobre a impossibilidade de reabertura da matéria.

4. O julgado analisou o termo inicial dos juros de mora e concluiu que este deve coincidir com a primeira citação válida, em consonância com os arts. 240 do CPC e 405 do CC, afastando a tese de excesso de execução.

5. Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matérias já decididas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA e LUCIANA DE FREITAS PEREIRA
contra o v. acórdão de ID 304832855 que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1014996-50.2018.8.11.0041 movido por
CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO.

O acórdão embargado restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHCIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. PLURALIDADE DE DEVEDORES. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO CORRÉU.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Luciana de Freitas Pereira e Christian Eduardo Gomes de Almeida contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegava nulidade da citação editalícia e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a validade da citação editalícia da agravante Luciana na fase de cumprimento de sentença; e (ii) saber se há excesso na execução do título judicial, em razão do termo inicial dos encargos moratórios adotado na apuração do valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da citação editalícia foi definitivamente afastada em sede recursal, no julgamento de Recurso de Apelação, tendo havido trânsito em julgado da matéria, o que atrai a preclusão consumativa e a incidência da coisa julgada, nos termos do art. 507 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando já decididas em momento processual oportuno.

5. A apuração do valor exequendo observou corretamente os parâmetros definidos na sentença condenatória, tendo sido considerados os marcos legais de incidência de correção monetária e juros de mora. A respeito do termo inicial dos juros de mora, deve-se considerar a data da primeira citação válida (do agravante Christian), conforme previsto no art. 240 do CPC e no art. 405 do CC.

6. Os juros de mora fluem para todos os réus a partir da citação válida do primeiro devedor, independentemente de posterior citação por edital de corréu.

7. Assim, inexiste excesso de execução e a decisão agravada se mostra escorreita.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Em suas razões, os Embargantes alegam a existência de omissões no julgado, pois o acórdão não teria enfrentado a nulidade da citação de Luciana e seus reflexos, como a ausência de constituição em mora e, portanto, a indevida incidência de juros e correção monetária.

Além disso, sustentam que o acórdão não enfrentou a tese erro nos cálculos do Exequente/Embargado, que teriam adotado parâmetros incorretos. Argumentam que a “
ausência de fundamentação específica configura manifesta violação ao dever de prestação jurisdicional adequada, conforme preceitua o art. 489, §1o, inciso IV 11 , do CPC, e autoriza a oposição dos presentes Embargos de Declaração
” – sic.

Assim, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para sanar as omissões e prequestionam os artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, 115, inciso I, 231, inciso IV, §1o, 239, §1o, 240, 256, 525, §1o, inciso V, todos do Código de Processo Civil, e artigs 394 e 405 do Código Civil.

Contrarrazões (ID 313095373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do recurso de apelação.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada as teses arguidas no Agravo de Instrumento e no presente recurso, do seguinte modo:

“(...) Cuida-se na origem de Ação de Restituição de Valores c/c Perdas e Danos em fase de Cumprimento de Sentença, na qual o Agravado obteve provimento jurisdicional nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar os requeridos

a)

a ressarcir a quantia de R$ 67.970,35 (sessenta e sete mil novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de correção monetária desde 08/06/2009, data do recebimento do Alvará no 38314/2009 (Id. 13454271);

b)

a pagar indenização pelos prejuízos que o autor vier a suportar, decorrentes do levantamento indevido pelos requeridos, da quantia de R$ 67.970,35 (sessenta e sete mil novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), na ação cautelar no 15587-78.2008.811.0041 (Código no 345023), a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, do CPC; e

c)

a pagar indenização por danos morais, na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

Ainda, condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015. (...)” – sic ID 35410054 da origem.

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação, o qual foi desprovido (ID 167664026 da origem) e os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao Agravo interposto contra decisão que denegou o Recurso Especial, majorando em 10% (dez por cento) o valor dos honorários sucumbenciais (ID 167664419 da origem), transitando em julgado o que restou decidido na sentença.

O Agravado deu início à fase de cumprimento de sentença, apontando como devido o importe de R$ 330.013,52 (trezentos e trinta mil e treze reais e cinquenta e dois centavos) – ID 169988381de origem.

Os Agravantes foram intimados e não adimpliram a obrigação, todavia apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia de Luciana de Freitas Pereira e excesso de execução.

O juízo a quo rejeitou integralmente a impugnação do seguinte modo:

“(...) A preliminar suscitada deve ser prontamente rejeitada, pois a matéria concernente à validade da citação da executada Luciana já foi exaustivamente enfrentada e definitivamente decidida no bojo da apelação interposta contra a sentença, bem como nos subsequentes recursos excepcionais, todos inadmitidos ou desprovidos, conforme se depreende do acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT (id. 167664026), e das decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Tais pronunciamentos reconhecem a regularidade da citação editalícia, com base nas diligências efetivamente promovidas nos autos, que incluíram consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, revelando-se suficientes à luz do entendimento do próprio STJ.

A rediscussão dessa matéria na presente fase executiva esbarra, de forma inequívoca, no instituto da coisa julgada material, que obsta a reapreciação de questões decididas com força definitiva, não sendo a impugnação ao cumprimento de sentença meio idôneo para revisitação de temas já preclusos. A tentativa de reabertura do debate, com base em argumentos reiteradamente afastados nas instâncias superiores, configura afronta à estabilidade do julgado e à segurança jurídica.

Superada a preliminar, igualmente não merece acolhida a pretensão de modificação dos parâmetros de cálculo da obrigação exequenda.

A sentença proferida fixou, de forma expressa, que os juros moratórios de 1% ao mês incidiriam desde a data da citação, e a correção monetária observaria marcos distintos: desde 08/06/2009 para o dano material, e desde a data da sentença para o dano moral.

Os cálculos apresentados pelo exequente observam integralmente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, com a data de 09/07/2019 como termo inicial dos juros — correspondente à citação válida do primeiro executado, Christian, conforme constatação nos autos.

Cumpre salientar que se trata de responsabilidade solidária, imposta a ambos os réus por conduta comum e indivisível, conforme reconhecido na sentença condenatória. Nesse contexto, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que os juros moratórios fluem, para todos os devedores solidários, a partir da citação válida do primeiro réu, ainda que haja pluralidade de demandados citados em momentos distintos.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. COMISSÃO. PRESCRIÇÃO. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA DO PRIMEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Tratando-se de responsabilidade solidária, contam-se os juros de mora para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Inteligência dos artigos 280 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil de 1973. 3. Agravo interno provido. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.362.534/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/08/2018)

Por fim, a pretensão dos impugnantes de atribuição de efeito suspensivo à impugnação também deve ser indeferida, por ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 525, §6o, do CPC. Não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese defensiva, tampouco se verifica a existência de garantia integral e idônea do juízo, sendo que os bens ofertados não correspondem ao valor integral da execução e apresentam, inclusive, restrições que comprometem sua liquidez, conforme demonstrado pelo exequente.

Diante de todo o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no art. 525, §5o, do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO os cálculos constantes do ID 182687868, fixando o valor do crédito exequendo em R$ 411.811,27, atualizado até fevereiro de 2025. (...)” – sic ID 189595715 da origem.

A supracitada decisão é objeto da presente irresignação.

A respeito da suposta nulidade da citação editalícia da agravante Luciana, observa-se que a matéria foi amplamente discutida por esta Egrégia Corte ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1014996-50.2018.8.11.0041, conforme acórdão acostado em ID 167664026 da origem. Embora a interposição de outros recursos pela referida Agravante, a matéria transitou em julgado sem

modificação.

Dessa forma, incabível a reabertura de discussão sobre a temática, conforme prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobreleva destacar que a citação é considerada matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, existindo decisão anterior sobre o tema, “opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.” (EDcl no AgInt no REsp 1594074/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS. AUTOR (APELADO) QUE ALEGA VÍCIO DE CITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM SEU DESFAVOR PELA ORA RÉ (APELANTE). VÍCIO DE CITAÇÃO JÁ SUSCITADO NOS AUTOS DA AÇÃO INDENIZATÓRIA, TENDO SIDO RECHAÇADO PELO JUÍZO. VÍCIO DE CITAÇÃO QUE, A DESPEITO DE NÃO SE SUJEITAR À PRECLUSÃO TEMPORAL, SUBMETE-SE À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER NOVAMENTE APRESENTADA EM SEDE DE QUERELA NULLITATIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJRJ. FEITO QUE DEVE SER EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, VI, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00685513920148190001, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021) – destaquei.

Logo, à toda evidência, a matéria encontra-se decidida, não havendo que se falar em rediscussão, como bem consignado pelo juízo a quo, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada.

Por consequência,

incide correção monetária e juros de mora sobre a dívida, sendo indevido o reconhecimento de excesso de execução pretendido, para fixar o quantum em R$ 90.835,10 (noventa mil e oitocentos e trinta e cinco reais e dez centavos).

De igual modo, a decisão agravada não comporta modificação com relação ao termo inicial dos encargos moratórios, isso porque a primeira citação válida na fase de conhecimento foi do agravante Christian Eduardo Gomes de Almeida, conforme Aviso de Recebimento acostado em ID 21805367.

Com efeito, não há dúvidas de que o termo inicial de incidência dos juros de mora deve ser a data da primeira citação válida ocorrida nos autos, já que o artigo 240 do Código de Processo Civil e o artigo 405 do Código Civil assim prescrevem:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLURALIDADE DE RÉUS - JUROS DE MORA - TERMO INCIAL - DATA DA PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. Havendo pluralidade de réus, a data da primeira citação válida deve ser o termo inicial de contagem dos juros de mora. (TJ-MG - AI: 10000222399305001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023) – destaquei.

Nesse contexto, evidencia-se que o juízo a quo agiu com acerto ao considerar o termo inicial dos juros de mora a data da citação

do agravante Christian e não da agravante Luciana por edital (12/12/2019), haja vista que aquela foi a primeira citação válida do processo.

Em assim sendo, a decisão combatida se mostra escorreita, não comportando qualquer modificação.

Diante do exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento.. (...)”
– sic com destaques.

Nesse passo, da simples leitura do julgado e dos argumentos constantes nos aclaratórios, facilmente se percebe que não há qualquer omissão a ser sanada, mas, o que pretende os Embargantes, é a reanálise e rediscussão das matérias já decididas, com nova valoração das provas produzidas, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Sobre a suposta omissão quanto à nulidade da citação editalícia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e fundamentou o indeferimento da rediscussão com base na decisão anterior transitada em julgado, consignando que “
a matéria foi amplamente discutida por esta Egrégia Corte ao julgar o Recurso de Apelação Cível no 1014996-50.2018.8.11.0041... transitou em julgado sem modificação. Dessa forma, incabível a reabertura de discussão sobre a temática, conforme prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil
” – sic.

Assim, ao reconhecer e aplicar a preclusão e coisa julgada, o acórdão não foi omisso, ao contrário, enfrentou e decidiu a questão de forma motivada.

Ademais, não há omissão quanto ao erro de cálculo e termo inicial dos juros, pois o acórdão analisou expressamente a temática, conforme trechos acima destacados.

Dessa forma, o Tribunal examinou, de forma direta, a questão do termo inicial dos encargos moratórios e a conformidade da memória de cálculo do exequente com o título executivo.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Assim, conclui-se que o acórdão atacado merece ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Para fins de garantia recursal, e sem prejuízo do decidido, entendo que os dispositivos indicados pelos Embargantes (arts. 115, 231, 239, 240, 256, 525, §1o, art. 489, §1o, IV, do CPC; arts. 394 e 405 do CC) foram direta ou implicitamente apreciados no acórdão, razão por que poderão ser considerados prequestionados.

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Advirto
a parte Embargante que a oposição sucessiva de embargos declaratórios acarretará na aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025